Tribunal: TJES
Processo: 5000445-91.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-91.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO
RECORRIDO: UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000445-91.2020.8.08.0014

Recorrente:
INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO –
ICESP

Recorrido:
JANIVAL ANTONIO BABILON

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO EM FACE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

O AUTOR REQUER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENOU AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A RESTITUÍREM À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$ 5.381,65 (CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) E SOLIDARIAMENTE PAGAREM À PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, RECORRENTE ALEGA SEREM INDEVIDOS OS BLOQUEIOS DA IMPUGNANTE, QUE AFIRMA NÃO SER PARTE NA EXECUÇÃO. ADUZ AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITOU O PLEITO E CONDENOU A PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PREVISTAS NO ARTIGO 55, INCISO II, DA LEI N. 9.099/1995. PRONUNCIAMENTO RECORRIDO CONVERTEU EM PAGAMENTO O DEPÓSITO E A CONSTRIÇÃO JUDICIAL, NO LIMITE DO VALOR DEVIDO, PERFAZENDO R$ 23.184,89 (VINTE E TRÊS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). VALOR DO DÉBITO SOLIDÁRIO: R$ 19.320,74 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS) E VALOR DO DÉBITO EXCLUSIVO DA REQUERIDA UESBRA: R$3.864,15 (TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS). DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ OU TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.

SENTENÇA A QUO ALICERÇADA NO FATO DE QUE A PENHORA/CONSTITUIÇÃO JUDICIAL DE VALORES RECAIU SOBRE CONTA DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO DA PARTE EMBARGANTE. CONSTATA-SE QUE É A PRÓPRIA PARTE EXECUTADA, INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ICESP, QUE OPÕE OS EMBARGOS EM FAVOR DAQUELA. PESSOA JURÍDICA ALCANÇADA PELA CONSTRIÇÃO, CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, POSSUI COMO NOME FANTASIA AQUELE QUE OUTRORA FORA UTILIZADO PELO INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO - ICESP, QUAL SEJA, UNIVERSIDADE BRASIL. AMBAS AS ENTIDADES POSSUEM COMO SÓCIO ADMINISTRADOR/PRESIDENTE O SR. JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA. UTILIZAÇÃO DE CNPJ’S DISTINTOS COM O OBJETIVO, DECLARADO PELA SENTENÇA A QUO, DE DIFICULTAR A LOCALIZAÇÃO DE VALORES HÁBEIS À SATISFAÇÃO DAS DÍVIDAS EMPRESARIAIS. FUNDAMENTO DA DEFESA, ATINENTE À NATUREZA DOS CRÉDITOS CONSTRITOS, QUE EVIDENCIA CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO INTERNA DA SUPOSTA TERCEIRA PREJUDICADA, CORROBORANDO COM A TESE DE QUE, EM REALIDADE, MAIS DO QUE PERTENCEREM A UM MESMO GRUPO, CONSTITUEM UMA ÚNICA “EMPRESA” COM IDENTIDADES EXTERNAS DISTINTAS.

RECORRENTE QUE, A RIGOR, SEQUER OSTENTARIA LEGITIMAÇÃO PRÓPRIA PARA RECORRER E EMBARGAR EM FAVOR DE TERCEIRO, FOSSE, DE FATO, PESSOA JURÍDICA ALHEIA À SUA ESTRUTURA E DISSOCIADA ECONOMICAMENTE DE SUAS OPERAÇÕES. ELEMENTOS MAIS DO QUE BASTANTES PARA ENSEJAR A CONSTRIÇÃO, MORMENTE EM FACE DO ART. 28, DO CDC, QUE ALBERGA A TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO CARÁTER DE IMPENHORABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)